Tribunal: TJSP
Processo: 1082238-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Descumprimento de obrigações contratuais – Falsificação do título executivo - Apelo da parte embargada – Ausência de preparo – Postulado benefício da gratuidade judiciária ou parcelamento de custas - Prazo concedido para comprovação da necessidade alegada - Transcorrido prazo sem a providência determinada – Manutenção da sentença - Deserção caracterizada –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Descumprimento de obrigações contratuais – Falsificação do título executivo - Apelo da parte embargada – Ausência de preparo – Postulado benefício da gratuidade judiciária ou parcelamento de custas - Prazo concedido para comprovação da necessidade alegada - Transcorrido prazo sem a providência determinada – Manutenção da sentença - Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.